Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E DEMOLIÇÃO DE OBRA. DISTRIBUIÇÃO DA POSSE. ACORDO ENTRE AS PARTES. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição de obra que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Aos requerentes é atribuído o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Em ação de reintegração de posse por esbulho, o direito pleiteado não subsiste à prova nos autos que indica o acordo prévio entre requerente e requerido para o exercício exclusivo da posse pelo requerido.
4. Apelo conhecido e não provido.